Tribunal: STF
Processo: RE 1430536
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Icms-difal. Suficiência da disciplina pela Lei Complementar nº 87, de 1996. Contribuintes do imposto. Controvérsia infraconstitucional. Prevalência da tese fixada no Tema nº 1.331 do ementário da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão mediante o qual afastada a existência de matéria constitucional na controvérsia sobre a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (ICMS-Difal) em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, sob o fundamento de que a matéria está disciplinada pela Lei Complementar nº 87, de 1996.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a exigibilidade do ICMS-Difal em operações interestaduais para consumidor final contribuinte está suficientemente disciplinada pela Lei Complementar nº 87, de1996, e se a matéria tem estatura constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.331 do ementário da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão acerca da suficiência da disciplina da Lei tem natureza infraconstitucional, afastando a competência do STF para sua apreciação.



    4. O exame da matéria pressupõe a interpretação de legislação infraconstitucional sobre normas gerais do ICMS, não configurando questão constitucional.



    5. O precedente estabelecido no RE nº 1.499.539-RG/MG vincula a análise da controvérsia, inviabilizando sua rediscussão em sede de embargos de divergência.



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de divergência rejeitados.